Tribunal: TJBA
Processo: 8066640-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066640-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGURO PRESTAMISTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COM TETO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE E EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira Agravante contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da Agravada, consumidora aposentada, determinando a suspensão de descontos de "Seguro Prestamista" e a abstenção de negativação de seu nome, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida, e (ii) saber se a multa cominatória (astreintes) fixada é incompatível, excessiva ou viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela provisória de urgência está fundamentado na probabilidade do direito da consumidora Agravada e no perigo de dano irreparável, considerando a natureza alimentar da verba descontada em conta e o risco de negativação indevida do nome, sendo tal medida amplamente justificada pela legislação protetiva consumerista. 4. O argumento de incompatibilidade da multa diária com a periodicidade mensal do desconto não procede, pois a
astreinte
incide sobre a omissão continuada da Instituição Agravante em implantar em seu sistema a ordem de suspensão do serviço, e não sobre o ato singular do desconto mensal, configurando a penalidade o meio coercitivo adequado para a efetividade da ordem judicial. 5. O valor da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) é razoável e proporcional ao grande porte econômico da Agravante, sendo o teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) um limitador que atende ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e confere a necessária segurança jurídica, equilibrando a coerção com a justa medida do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Desprovido. Tese de julgamento: A multa cominatória (astreintes) fixada em Agravo de Instrumento contra decisão que concede tutela provisória deve ser considerada compatível e proporcional quando visa a coerção do devedor no cumprimento de uma obrigação de fazer de caráter permanente, e o seu valor diário, adequado ao porte econômico do obrigado, é limitado por um teto máximo que evita o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537,
caput
e § 1º, 995, parágrafo único, e 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8066640-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SEGUROS S/A
e como agravado
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora